Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA VIA RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao RENAJUD, bem como rejeitou o pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com uso da ferramenta “teimosinha”.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio da razoabilidade, a ser analisado de acordo com o caso concreto.
3. Considerando que a última consulta ao RENAJUD foi efetivada há mais de três anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa nesse sistema com vistas à satisfação da obrigação.
4. A última consulta ao SISBAJUD ocorreu há cerca de dois meses. Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após curto período de tempo, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. 4.1. A recente implementação da ferramenta “teimosinha” não é suficiente para rechaçar a falta de indícios quanto à modificação da condição financeira do devedor, não servindo como justificativa para a reiteração da diligência em período tão próximo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.